Tribunal: TJPA
Processo: 0802228-11.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802228-11.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BAZILIO COSTA DOS SANTOS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA
.

1.Considerando que costa nos autos pedido de desistência do recorrente, ocorrendo assim a perda de interesse recursal.

2. Pedido de desistência homologado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
EM HOMOLOGAR O PEDIDO DE DESISTÊNCIA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BAZILIO COSTA DOS SANTOS,
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 18135945) de minha relatoria, na qual conheci do recurso de Agravo de Instrumento e neguei provimento, nos autos do cumprimento de sentença em que contende com o
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA.

Inconformado, o agravante suscita, em suma, da ausência de pertinência temática entre os bloqueios e o decidido na ADPF 405 que fundamentou a decisão monocrática objeto do presente recurso.

Ademais, alega outros pontos:

1) A Fazenda Pública em seu prazo e nas oportunidades que possuía não apresentou qualquer manifestação justa e razoável para pagar as devidas verbas de caráter alimentar, atraso que já se estende por mais de 6 meses;

2) A Decisão monocrática que mantém a decisão de piso deixou de sopesar a recalcitrância da parte agravada em não cumprir a ordem judicial transitada em julgado, bem como deixou de valorar que os bloqueios realizados não comprometem a inteireza dos depósitos referentes ao ICMS E FPM/FPE, depositados na conta do Banco do Brasil;

3) A parte agravada não apresentou, nos autos de origem, qualquer plano razoável e justo para cumprimento da obrigação, mitigando o dever de celeridade processual, o que demonstra o intuito procrastinatório de sua petição e,

4) A vigorar o entendimento na. Decisão monocrática recorrida, a parte agravante jamais receberá os valores devidos, tornando a Fazenda Pública intocável.

Por fim, pontua da não vinculação total das receitas apontadas pelo ora agravante.

Ante esses argumentos, requer o
conhecimento e processamento do presente Agravo e, julgamento pelo colegiado, para os fins de reformar a r. Decisão Monocrática.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 18876437).

Em petição (ID. nº 20797482), o agravante requer a

desistência do recurso, em face do cumprimento da obrigação no juízo de origem (ID. 117091472 – processo de origem), o que implica na perda do objeto recursal.

É o suficiente relatório.

VOTO

Passo a decidir.

A parte agravante requer expressamente a desistência do recurso, conforme petição acostada no (ID. nº 20797482), devendo ser deferida a homologação para que produza os seus jurídicos e legais efeitos.

A desistência do recurso é faculdade da parte e se encontra previsto no artigo 998, do Código de Processo Civil,
verbis:

Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.

Com efeito, o dispositivo retro citado prevê a possibilidade de desistência do recurso, a qualquer tempo, ou seja, desde a sua interposição até o julgamento, desde que antes de iniciada a votação, e independe de aquiescência da parte contrária, bem como de homologação judicial.

Sobre a desistência do recurso, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, lecionam:

“É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs o recurso contra a decisão judicial declara a sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. [...] É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer”. (Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2020)

Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO.
DESISTÊNCIA. POSSIBILIDADE
. REALIZAÇÃO DE ACORDO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

1.
A desistência do presente recurso pode ser levada a efeito a qualquer tempo e independente de anuência da parte adversa, conforme preceitua o art. 998 do Código de Processo Civil de 2015.

2. Recurso não conhecido.

(TJ-PA-AP:0007669-57.2016.8.14.5150, Relatora: Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 11/05/2020, Data de Publicação 11/05/2020, 2ª Turma de Direito Privado)

Ante o exposto,
HOMOLOGO
o pedido de desistência do recurso, vez que se trata de ato de disposição do recorrente, nos termos do art. 998 do CPC, bem como
DECLARO
extinto o procedimento recursal.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 05/08/2024